Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-03.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000657-03.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILVALDO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALCIONE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
§ 4º,
DA LEI Nº 11.343/06).

SANÇÃO DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA.

PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilvaldo Antônio dos Santos, inconformado com a sentença
proferida pela
MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba, Dr.ª Martha Carneiro Terrin e Souza,
que o condenou
como incurso nas penas dos artigos 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/06, fixando a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

2-
Pedido de conversão da pena de multa em prestação de serviços comunitários. Desprovimento
.
A pena de multa no crime de tráfico de drogas constitui preceito secundário da norma, não se confund
i
ndo
com as penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP,
sendo
in
admitida a sua conversão em pena substitutiva da prisão
.

3-
No tocante ao pedido de parcelamento da pena de multa, entendo pelo seu não conhecimento, pois consoante os arts. 50 do CP e 169 da Lei nº 7.210/84, o pedido de parcelamento deve ser submetido ao juízo das execuções penais.

4-
Pedido de suspensão das custas. Não conhecimento.
C
ompete o Juiz da Execução Penal decidir sobre a suspensão das custas processuais.

5-
Parecer da
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Silvana Oliveira Almeida, entendendo pelo conhecimento e improvimento do apelo.

6- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000657-03.2021.8.05.0243
, em que figura como Apelante
GILVALDO ANTONIO DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE
do recurso e,
nesta extensão,
julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15